Tribunal: TJES
Processo: 0009080-20.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009080-20.2004.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VAGNER CARNEIRO FLORINDO
APELADO: CAMARGO TURINI MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0009080-20.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VAGNER CARNEIRO FLORINDO

APELADO: CAMARGO TURINI MARMORES E GRANITOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI - ES27998-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

VAGNER CARNEIRO FLORINDO

contra a r. sentença de fl. 212 dos autos digitalizados, proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em 20/03/2013, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, III e §1º do CPC [1973].

Nas razões recursais acostadas às fls. 228/239 o apelante alega, em síntese, que:
(
I)
“
o apelante destaca a tempestividade do presente recurso de apelação. A decisão, embora tenha sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 01/04/2013 (fl. 217), possui vício insanável, dado que foi proferida sem observância do contraditório – o apelante não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito -, logo, nenhum prazo em relação a ele flui, consoante disposto no artigo 49 do CPC/1973, então vigente
” (fl. 230);
(
II)
“
o ora apelante não foi intimado pessoalmente para impulsionar o processo, nem mesmo por correspondência ou edital
(...) Registre-se que não foi renovada a intimação pessoal da Sra. Rosa quando ocorreu o abandono da advogada substabelecida, às fls. 210/211, uma vez que a intimação de fl. 208, foi concernente ao abandono processual do primeiro advogado que patrocinou a causa.
Isto é, a exequente Rosa não tomou conhecimento de que a nova advogada substabelecida também abandonou o processo
” (fl. 233);

(
III)
“
os executados não apresentaram nenhum requerimento solicitando a extinção do feito
” (fl.
234
);
(IV)

“o apelante não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento no feito, portanto, a sentença de extinção do processo em relação a ele não produziu nenhum efeito, impondo-se sua cassação, consoante o disposto nos artigos 48 e 47 do CPC, vigentes à época.”
(fl. 235).

Embora devidamente intimados, a apelada não se manifestou.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO: INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Nesta hipótese, verifica-se que o apelo não possui o requisito extrínseco da tempestividade, haja vista que foi interposto de forma extemporânea.

A tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais. A falta desse requisito de admissibilidade é intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – VÍCIO INSANÁVEL – VERIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. [...] 4. A tempestividade dos recursos trata de matéria de ordem pública, configurando vício insanável, podendo ser verificada a qualquer tempo e instância. Precedentes do STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial. (EDcl no REsp 942.018/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 23/10/2009)

Neste caso, conforme clarifica a Certidão de fl. 203, a sentença foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) no dia 01/04/2013, tendo sido regularmente intimada a advogada que patrocinava o interesse dos autores à época, inclusive do apelante
VAGNER CARNEIRO FLORIND
O,
conforme substabelecimento juntado à fl. 207.

Portanto, a fluência do prazo recursal ocorreu no dia 03/04/2013, enquanto o
dies ad quem
adveio 17/04/2013.
A apelação, porém, somente foi interposta em 06/05/2021, ou seja, mais de 08 (oito) anos, após o decurso do prazo processual.

Ratifique-se que a intimação da sentença foi regularmente expedida em nome da causídica que estava devidamente constituída pelos autores à época, inclusive, pelo apelante.

Nesse sentido, a despeito da alegação do apelante de que contra si não correu o prazo recursal porque a sentença
“possui vício insanável, dado que foi proferida sem observância do contraditório – o apelante não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito”,
nota-se que a advogada constituída por ele, à época, foi regularmente intimada da sentença e deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso.

É digno de nota que o recorrente tenha ficado por mais de 08 (oito) anos inerte, sem sequer diligenciar para procurar saber o que ocorreu no feito e venha após tantos anos alegar que o prazo não correu contra si. Adotar o entendimento do recorrente seria premiar àqueles que deixam de diligenciar no feito em momento oportuno e permitir uma enorme insegurança jurídica à parte adversa, após mais de 08 (oito) anos do trânsito em julgado do feito. Ademais, chama atenção o fato de que o recorrente alega ser independente dos demais litisconsortes e, em outro momento, aventa que sua genitora mesmo após a sentença diligenciou no feito, o que enseja o não reconhecimento de abandono.

Anoto, por fim, que eventual prejuízo que o recorrente alegue possuir em razão da inação da antiga patrona possui via própria para sua apuração, devendo o apelante caminhar desse modo se assim entender por direito.

No caso dos autos, é inequívoco que o recurso de apelação é intempestivo, uma vez que o recurso de apelação foi interposto mais de oito anos após a intimação
da sentença recorrida, expedida em nome
da causídica que patrocionava o autor.

Diante de todo o exposto, suscito preliminar de ofício e
NÃO
CONHEÇO

do recurso de apelação cível.

Sem honorários recursais, eis que a sentença foi proferida na vigência do CPC de 1973.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO CIVIL
–
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
PRELIMINAR
DE OFÍCIO
– INTEMPESTIVIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.

Neste caso, conforme clarifica a Certidão de fl. 203, a sentença foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) no dia 01/04/2013, tendo sido regularmente intimada a advogada que patrocinava o interesse dos autores à época, inclusive do apelante Vagner Carneiro Florindo, conforme substabelecimento juntado à fl. 207. Portanto, a fluência do prazo recursal ocorreu no dia 03/04/2013, enquanto o
dies ad quem
adveio 17/04/2013. A apelação, porém, somente foi interposta em 06/05/2021, ou seja, mais de 08 (oito) anos, após o decurso do prazo processual.

2.
Nesse sentido, a despeito da alegação do apelante de que contra si não correu o prazo recursal porque a sentença
“possui vício insanável, dado que foi proferida sem observância do contraditório – o apelante não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito”,
nota-se que a advogada constituída por ele, à época, foi regularmente intimada da sentença e deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso.

3
.
No caso dos autos, é inequívoco que o recurso de apelação é intempestivo, uma vez que o recurso de apelação foi interposto mais de oito anos após a intimação da sentença recorrida, expedida em nome da causídica que patrocionava o autor.

4
.

Recurso não conhecido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso de apelação cível.